Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710010644APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo o conjunto probatório impreciso e duvidoso quanto a autoria delitiva — o único depoimento que aponta a participação do apelante na prática do crime, realizado na fase inquisitorial, não foi confirmado e/ou esclarecido em juízo, além disso, mostra-se contraditório com o depoimento da outra testemunha em juízo; vítima não foi ouvida em juízo para apresentar sua versão —, a absolvição do acusado é medida que se impõe em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Recursos conhecidos e providos.